Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740663-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO MARQUES NETO AGRAVADO: EMILIO JOSE DE AZEVEDO, WELLINGTON GOMES DA CUNHA FREITAS, JORGE FRANCISCO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA – EPP em face de EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n. 0749041-46.2025.8.07.0001, condicionou a expedição do mandado à efetivação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos seguintes termos (ID 249906513 na origem): 1. Dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.254/1991 que se concederá a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias quando a ação de despejo tiver por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de garantia. 2. Pois bem. No contrato de locação entabulado entre as partes (ID 249868059) não há previsão de qualquer das garantias indicadas no art. 37 da Lei de Locações. 3. Diante de tais considerações, defiro o pedido e determino a desocupação do imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório. 4. Condiciono a expedição do mandado à realização de caução, pela parte autora, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Caucionado, independentemente de nova conclusão, expeça-se mandado de citação, com as advertências legais, e intimação para desocupação voluntária, esta última devendo ser cumprida pelo requerido no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo compulsório. 6. Durante o prazo concedido para desocupação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. 7. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 8. Acaso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 9. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 8, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 7. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 10. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 11. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 12. Por fim, defiro a manutenção do sigilo imposto aos documentos de IDs 249868063 e 249868065 o que faço em razão da natureza das informações ali contidas e com fulcro no art. 189, III do CPC. A Agravante alega que: 1) objetiva reformar a decisão que condicionou a liminar de despejo ao pagamento de caução em dinheiro equivalente a três meses de aluguel; 2) celebrou contrato de locação de sete lojas comerciais no Guará/DF, com vigência de 48 meses a partir de março de 2025; 3) o aluguel mensal acordado foi de R$ 13.500,00, acrescido de IPTU e taxa de limpeza; 4) desde julho de 2025, os Agravados deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, acumulando uma dívida que, até setembro, totaliza R$ 45.043,53, incluindo aluguéis, IPTU e taxa de limpeza; 5) o contrato prevê multa de 10%, juros de 1% ao mês, honorários advocatícios de 20% e multa por rescisão antecipada equivalente a três alugueis, o que eleva o débito total para R$ 84.703,44, além de R$ 16.940,68 de honorários contratuais; 6) decisão judicial condicionou o despejo ao depósito de caução de R$ 40.500,00, valor que a Agravante considera excessivo e desproporcional, especialmente diante da inadimplência dos locatários e da ausência de garantias contratuais; 7) já sofre prejuízo financeiro e não possui condições de arcar com esse depósito, o que comprometeria sua operação; 8) a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a substituição da caução exigida pelo art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, pelos alugueis vencidos, desde que o valor da dívida seja superior ao montante exigido. Requer a concessão de tutela recursal para determinar o despejo sem necessidade de caução em dinheiro, utilizando os alugueis vencidos como garantia. Alega, para tanto, que a jurisprudência que admite a substituição da caução pelos valores da dívida locatícia, afirmando que a documentação apresentada demonstra a urgência da medida. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão. De plano, observa-se que a parte agravante mencionou, no início do recurso, duas decisões distintas: a que concedeu a liminar de despejo condicionada ao depósito de caução (ID 249906513) e a que indeferiu o pedido de substituição da caução pela dívida vencida (ID 250122263). Contudo, ao final da petição, requer a atribuição de efeito suspensivo à “decisão agravada”, sem especificar claramente a qual das decisões se referia. No despacho constante do ID 76522996, intimei a Agravante para que esclarecesse seu pedido, uma vez que, naquele momento, observei que a impugnação feita no presente agravo envolvia duas decisões, o que violaria a unirrecorribilidade. A Agravante se manifestou no sentido de explicitar que pretende a suspensão dos efeitos da decisão que condicionou a expedição de mandado ao depósito do valor correspondente a três meses de aluguel (ID 249906513). Porém, reafirmou o pedido de indicação dos alugueis vencidos, o que foi objeto da decisão (ID 250122263). Requer, por fim, que as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados signatários, sob pena de nulidade. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo devidamente recolhidas (ID 76630183). DECIDO. Do efeito suspensivo e da tutela antecipada A leitura da petição de agravo de instrumento revela que a Agravante formula dois pedidos distintos: (i) concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que condicionou a expedição do mandado de despejo ao depósito de caução equivalente a três meses de aluguel (ID 249906513 na origem), datada de 15/09/2025, e (ii) concessão de tutela para que os alugueis vencidos sejam aceitos como caução, negada na decisão datada de 16/09/2025 (ID 250122263 na origem). Embora as decisões tenham sido prolatadas em dias consecutivos e tratem de matéria correlata, possuem conteúdo e fundamentos próprios, sendo autônomas em seus efeitos. A tentativa de impugná-las conjuntamente por meio de um único recurso viola o princípio da unirrecorribilidade, que, embora não esteja expressamente previsto em dispositivo específico, é princípio implícito no sistema recursal do Código de Processo Civil, decorrente da lógica processual que exige a interposição de recurso individualizado para cada decisão interlocutória. Tal entendimento é reforçado pela sistemática do art. 1.015 do CPC, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias específicas, exigindo, portanto, que cada decisão seja atacada por recurso próprio, sob pena de indeferimento por vício formal. Assim, não conheço do pedido de tutela para substituição da caução pelos alugueis vencidos, por manifesta violação à unirrecorribilidade recursal. No que diz respeito ao pedido de efeito suspensivo, destaca-se que, em regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. O argumento de que o inadimplemento contratual por parte dos locatários gera prejuízo à Agravante, embora verdadeiro, não configura, por si só, risco concreto e imediato capaz de justificar a suspensão da decisão agravada. Trata-se de consequência ordinária da inadimplência, que, embora relevante, não se confunde com o risco qualificado exigido para a concessão de efeito suspensivo. Ademais, não há nos autos elementos objetivos que evidenciem a existência de prejuízo financeiro grave e atual, tampouco documentos que demonstrem comprometimento da atividade empresarial da Agravante em razão da exigência da caução. Considerando que se trata de pessoa jurídica regularmente constituída, é razoável presumir que possui condições de apresentar documentação contábil ou financeira apta a corroborar eventual alegação de desequilíbrio econômico. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e não conheço do pedido de tutela antecipada recursal. DEFIRO o pedido para que as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados signatários, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe para a publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 14:34:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador